Tribunal: STF
Processo: AI 626831
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA
   À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A ausência de
   efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
   Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
   falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
   utilização do recurso extraordinário.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária.